Tribunal: TJBA
Processo: 8106555-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106555-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: PAULO SERGIO TOMAZ DIAS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.820/2003. TEMA REPETITIVO 1085/STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos quais a parte agravante pretendia a limitação de descontos em conta-corrente decorrentes de contrato de empréstimo pessoal, bem como indenização por danos morais em razão de alegado superendividamento. A instituição financeira agravada suscitou, preliminarmente, a ausência de impugnação específica. No mérito, sustentou a legalidade dos descontos contratualmente autorizados. Consta dos autos a existência de contrato de crédito pessoal com previsão de débito em conta, bem como posterior renegociação extrajudicial que reduziu o valor das parcelas.

I
I
. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a possibilidade de limitação dos descontos em conta-corrente oriundos de empréstimo pessoal; e (iii) aferir a existência de dano moral em decorrência de alegado superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois, embora haja reiteração de argumentos, o agravante busca distinguir o caso concreto da tese firmada em precedente vinculante, o que permite o conhecimento do recurso.

4. Os descontos realizados decorrem de contrato de empréstimo pessoal com autorização expressa para débito em conta, não se confundindo com empréstimo consignado em folha de pagamento.

5. Nos termos do Tema Repetitivo 1085 do STJ, são lícitos os descontos em conta-corrente, ainda que destinada ao recebimento de salário, desde que autorizados pelo consumidor, não sendo aplicável a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003.

6. A alegação de superendividamento não afasta a aplicação do precedente, sobretudo diante da comprovação de renegociação extrajudicial que reduziu a parcela a percentual razoável da renda, preservando o mínimo existencial.

7. A conduta da instituição financeira evidencia observância à boa-fé objetiva e aos deveres de cooperação, afastando a caracterização de prática abusiva.

8. Inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, pois os descontos decorrem de obrigação contratual regularmente assumida, configurando exercício regular de direito.

9. O mero inconformismo recursal não caracteriza litigância de má-fé ou hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. É lícito o desconto em conta-corrente decorrente de empréstimo pessoal, desde que previamente autorizado, não se aplicando os limites da Lei nº 10.820/2003. 2. A renegociação extrajudicial que preserva percentual razoável da renda afasta a alegação de superendividamento e a configuração de dano moral. 3. A ausência de abuso no exercício do direito de recorrer impede a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1085/STJ.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na Apelação Cível
8106555
-
81
.20
23
.8.05.0
00
1
, em que é agravante
P
AULO SÉRGIO TOMAZ DIAS
e agravado
B
ANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça